Tribunal: TJSP
Processo: 1014174-27.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - litigância de má-fé configurada - art. 80,II do Código de Processo Civil - relação jurídica comprovada pela ré - autora que nega a existência do débito, sem, contudo, impugnar de forma específica os documentos que comprovam a contratação do cartão de crédito - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.